Tribunal: TJDFT
Processo: 0703338-71.2025.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO QUALIFICADA. REFORMA PARCIAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de reclusão, em regime semiaberto, por lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do CP), com indeferimento de substituição por penas restritivas de direitos ou suspensão condicional da pena, além de fixação de indenização mínima à vítima. A defesa postulou absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente pleiteando a aplicação da atenuante da confissão espontânea, redução da pena-base ao mínimo legal, alteração do regime inicial, proporcionalidade na multa e concessão de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão:(i) verificar se há provas suficientes para a condenação criminal do réu;(ii) definir se houve agressões mútuas que justificariam a absolvição;(iii) reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea;(iv) avaliar a possibilidade de redução da pena-base ao mínimo legal;(v) examinar a adequação do regime inicial semiaberto;(vi) analisar o cabimento da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, laudos fotográficos das lesões e prova oral colhida em audiência, especialmente os relatos da vítima e do policial militar, que se mostram firmes, coerentes e corroborados entre si.
4. A alegação de agressões recíprocas não encontra respaldo nos autos, sendo desproporcional frente à dinâmica dos fatos e à intensidade das agressões praticadas pelo réu, inclusive após estar algemado.
5. A jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima em casos de violência doméstica, quando amparada por outros elementos probatórios, como ocorre no presente caso.
6. A negativa do acusado, isolada e dissociada do conjunto probatório, não é suficiente para afastar a responsabilidade penal.
7. A confissão parcial do réu, ainda que sob a alegação de legítima defesa, configura confissão qualificada nos termos do Tema 1.194 do STJ, apta à incidência da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, com aplicação em menor grau e sem caráter preponderante.
8. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da culpabilidade acentuada e da reincidência específica, não havendo ilegalidade.
9. O regime semiaberto foi adequadamente imposto em razão da reincidência e da pena fixada, nos termos do art. 33, §2o, “b”, do CP.
10. A gratuidade de justiça deve ser requerida ao Juízo da Execução Penal, nos termos da Súmula 26 do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. É válida a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica quando a palavra da vítima, ainda que posteriormente mitigada, apresenta coerência e é corroborada por outras provas.
2. A confissão qualificada, ainda que parcial e com alegação de excludente de ilicitude, enseja a aplicação da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, nos termos do Tema 1.194 do STJ.
3. O regime semiaberto é cabível nos casos de reincidência e pena superior a um ano, mesmo diante da atenuante reconhecida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, I e XLV; CP, arts. 59, 61, I, 65, III, "d", 77, 129, §13; CPP, arts. 386, VII, 394 e 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2061560, 0701978-69.2023.8.07.0009, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 29/10/2025, DJe 07/11/2025. STJ, Tema Repetitivo no 1.194.